Tribunal: TJMT
Processo: 1019078-73.2020.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019078-73.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AILTON RIBEIRO LISBOA - CPF: 822.675.531-04 (APELANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA LOANE CORDEIRO CAMPANIN DA SILVA - CPF: 045.881.801-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E FALSA IDENTIDADE –
PRELIMINAR
–

1)
ILICITUDE DAS PROVAS - INVASÃO DOMICILIAR E INOBSERVÂNCIA DOS DIREITOS CONSTIUCIONAIS DO RÉU - INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES E
CRIME PERMANENTE – ATUAÇÃO POLICIAL EFETIVADA DE MANEIRA PONTUAL – PRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS PRETÉRITAS – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PREVENTIVA – RÉU ACOMPANHADO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO - QUESTÕES SUPERADAS - ENUNCIADO N. 27 DA TCRR/TJMT –
2) TESTEMUNHA DA DEFESA IMPEDIDA DE DEPOR
– APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO – PRELIMINARES REJEITADAS -

3)
ABSOLVIÇÃO
- NEGATIVA DE AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA -
FALTA DE PROVA DAS
VERSÕES
APRESENTADAS -
ÔNUS
DE QUEM ALEGA - ART. 156, CPP –
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE ALINHADO A

OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PRELIMINARES REJEITADAS
E, APELO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1 –
A inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Sob o regime de repercussão geral, já decidiu o STF, que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa haja situação de flagrante delito.

In casu
, o contexto fático - delação de usuário e intensa movimentação de pessoas na frente da residência – permitiu a conclusão de ocorrência de crime no interior da residência, o que foi confirmado com a apreensão de drogas em poder do apelante. Assim,
por se tratar de uma diligência inerente à atividade policial e efetuada de uma maneira pontual, revelou-se prescindível qualquer investigação anterior. Ademais,
o auto de prisão em flagrante foi acompanhado por advogado constituído, regularmente revisto, homologado e convertido em preventiva pelo juízo
a quo,
durante
Audiência de Custódia
, não tendo sido invocado pelo Causídico e nem constatada pelo Magistrado, naquela fase, qualquer violação aos direitos constitucionais do apelante. Demais a mais, neste momento recursal, encontram-se superadas as alegações relativas a eventuais ilegalidades na detenção. Precedentes do STJ e Enunciado nº. 27, da TCRR/TJMT:
“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.

2 - Nos moldes do art. 396-A do CPP, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais, não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea de novo rol de testemunhas.

3 -
Cabendo à
Defesa
o
ônus
de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, n
ão prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente se mostra isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente
.

Os testemunhos dos policiais condutores, em especial, o depoimento prestado em juízo, com detalhes da prisão do apelante e apreensão das drogas, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacredita-los.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta a tempo e modo por
AILTON RIBEIRO LISBOA
, contra a sentença anexada sob o Id. 83975524 em que foi condenado à pena de
6 anos
e
4 meses
de
reclusão
, regime
fechado
, e pagamento de
600 dias-multa
, pela prática do
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
, e
art. 307, do CP
(Crimes de Tráfico de Drogas e Falsa identidade).

Nas razões recursais sob Id. 83975542, a Defesa alega, em
preliminar,
que
todo o
processo é nulo
diante da
ilegal atuação policial e

da

invalidade da prova produzida em sede inquisitiva. Invoca a invasão domiciliar, ausência de investigações anteriores e de novas diligências nos termos do art. 156, última parte do CPP, contradição dos depoimentos prestados pelo único policial militar ouvido em juízo, e
a inexistência das garantias constitucionais no Auto de Prisão em Flagrante, bem como, que a testemunha arrolada pela defesa, foi impedida de depor.

No
mérito
, pede a
absolvição
, invocando o inc. VII, do art. 386, do CPP e afirmando que não existem provas de que a droga encontrada seria de sua propriedade.

Em sede de contrarrazões (Id. 83975559), o
parquet
pugna o
des
provimento
ao apelo;
igualmente
, em parecer a PGJ,
conforme transcrição do sumário ministerial (Id.

85300460
):

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas e Falsa identidade art. 33 “caput” da Lei n°. 11.343/2006 e art. 307, c/c art. 69 e 61, I, todos do Código Penal. – I ) Preliminares: 1) Pleito pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas na busca domiciliar e apreensão de entorpecente realizada na residência do increpado, em razão da inobservância da garantia de inviolabilidade do domicílio e com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada. – Não acolhimento – “O crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, na modalidade “guardar” e/ou “ter em depósito” é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, motivo pelo qual a busca domiciliar que ocasiona a prisão do agente não constitui prova ilícita, pois configura a situação de flagrante que, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio. ” (TJMT – Ap 93017/2016). – Ademais, no caso em comento não há em que se falar na aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, posto que as provas produzidas nos autos são válidas, bem como o início da persecução criminal se deu de forma legítima, não existindo nenhuma ilicitude das provas obtidas. – 2) Pleito pelo reconhecimento da nulidade do auto de prisão em flagrante, devido ausência das garantias constitucionais, tendo em vista que o magistrado de piso não determinou novas diligências à autoridade policial para apurar a verdade real dos fatos. – Não ocorrência –
In casu
, verifica-se que as provas produzidas nos autos durante a persecução penal foram suficientes para sustentar a condenação do increpado, o qual foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas e na Delegacia de Polícia identificou-se com o nome do seu irmão José Milton Lisboa, praticando também o crime de falsa identidade. Desta forma, ao contrário do que brada a defesa do apelante, não há nenhuma nulidade na prisão em flagrante do increpado, pela não determinação do magistrado sentenciante da realização de novas diligências pela autoridade policial para apurar a verdade real dos fatos. Ademais, consabido o art. 156, do CPP, faculta ao juiz a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante, contudo, que nos autos não existiu. – De igual forma, não procede alegação defensiva que a sua única testemunha arrolada, foi impedida de prestar esclarecimentos quanto aos fatos, posto que no caso em comento, a defesa preliminar foi apresentada pela Defensoria Pública (Id n°. 83975479-Pág. 01/03) em 03/02/2021, a qual por sua vez arrolou as mesmas testemunhas arroladas na exordial acusatória. Já o patrono do apelante, após passar a patrocinar a defesa do increpado, apresentou uma nova defesa prévia (Id n°. 83975503-Pág. 01/06) em 08/02/2021, arrolando uma testemunha de forma extemporânea, fora do prazo previsto nos artigos art. 396-A do CPP e o art. 55 , § 1º , da Lei de Tóxicos, motivo pelo qual sua oitiva foi indeferida pela magistrado de piso. – Há de se destacar ainda, que o deferimento de provas é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do Magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma fundamentada, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias, e sem pertinência com a instrução do processo. – Demais disso, para que um ato processual seja declarado nulo, deve ser comprovado o efetivo prejuízo para a acusação ou para defesa, conforme a premissa oriunda do direito francês “
pas de nullité sans grief” ,
que numa tradução livre, significa “não há nulidade sem prejuízo”, a qual foi inserida no Código de Processo Penal brasileiro no artigo 563,
in verbis
: “Art. 563.Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. ” – II) Mérito: – Pretendida absolvição do apelante dos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade, sob alegação de fundada dúvida sobre sua existência, nos termos dos artigos 386, inciso VI e 156, 2.ª parte, ambos do CPP. – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria das existências dos crimes devidamente comprovadas através das provas periciais e testemunhais produzidas nos autos. Mas não é só, o crime de tráfico de entorpecentes dispensa a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado e, verificado que o apelante portava e tinha em depósito na sua residência certa quantidade de substâncias entorpecentes com fins mercantis, caracterizado está o crime de tráfico de drogas. – Em relação ao crime de falsa identidade, este resta também inconteste, posto que o apelante Ailton, na Delegacia de Polícia identificou-se com o nome do seu irmão José Milton Lisboa (Id n°. 83973988-Pág. 26/28), praticando também o crime de falsa identidade, o que foi confessado pelo increpado na sua oitiva em juízo (Id n°. 83975522- Pág. 01 - Relatório de Mídias Digital) – Pelo não acolhimento das preliminares, e, no mérito pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021